Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720882-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 37878879. A parte agravante demonstra a manutenção da negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção do crédito, mesmo após a concessão de liminar para sua suspensão, bem como a intimação da parte agravada e do SERASA para cumprimento. Assim, reitere-se a intimação do Banco do Brasil S/A e do SERASA para cumprimento da Decisão de ID 36702196, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa processual. Após, venham os autos conclusos para inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator